Tribunal: TJMT
Processo: 1010018-45.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Recurso Inominado no.:
1010018-45.2017.8.11.0015
Origem:
Juizado Especial Cível de Sinop
Recorrente(s):
BANCO SAFRA S A
Recorrido(s):
ANA MARIA MALAQUIAS PONSINELLI
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Vistos; etc.
1 – Na data de 13/03/2020, ID n° 37235950, foi lançado o seguinte despacho:
Vistos; etc.
1 – Retiro o feito de pauta e converto em diligência;
2 – Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito c/c danos morais ajuizada por ANA MARIA MALAQUIAS PONSINELLI em face de BANCO SAFRA S A, aduzindo que não contratou empréstimo consignado mas vem sofrendo descontos em sua aposentadoria no valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais) mensais.
3 – Em contestação a empresa alega que a autora realizou empréstimo no valor de R$ 1.035,90 em 16/02/2015. Aduz que o pagamento foi efetuado na conta corrente da autora em 26/02/2015, no Banco Bradesco, agência 953 e conta corrente 0700002-2. Requereu que a aurora juntasse os extratos dos meses de janeiro a março de 2015. Juntou ainda uma parte de algum documento onde consta a assinatura da autora, o que se repete em recurso, alegando ter juntado o contrato, porém, não o fez.
4 – Em impugnação a autora não negou a titularidade da conta e alega que o requerido deveria comprovar que a mesma sacou os valores, não trazendo os extratos bancários para análise.
5 – Dessa forma, determino que:
a) O BANCO SAFRA AS junte aos autos o contrato mencionado em contratação e em recurso, de forma completa.
b) A parte autora junte aos autos os extratos da conta corrente mencionada na defesa.
c) Na impossibilidade da autora trazer tais documentos, DETERMINO ao Banco Bradesco que forneça a este relator os extratos dos meses de janeiro a março de 2015 da conta corrente 0700002-2, agência 953, cabendo a Secretaria da TRU expedir o necessário.
6 – Após, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para ambas as partes se manifestarem quanto a documentação juntada, em conjunto.
7 – Após, conclusos para o agendamento da sessão de julgamento.
Às providencias
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator
2 – O recorrente BANCO SAFRA S.A. cumpriu a determinação que lhe cabia, sendo a juntada do contrato mencionado em contratação e em recurso, de forma completa, conforme consta no ID n° 37531017.
3 – No entanto a recorrida não juntou os extratos da conta corrente mencionada na defesa e não manifestou a impossibilidade de fazê-lo nos autos, mantendo-se inerte.
4 – Dessa forma retiro o feito da sessão de julgamento do dia 01/10/2020 e determino que seja cumprida a decisão já lançada anteriormente, no sentido de que o Banco Bradesco forneça a este relator os extratos dos meses de janeiro a março de 2015 da conta corrente 0700002-2, agência 953, em nome da autora destes autos ANA MARIA MALAQUIAS PONSINELLI, cabendo a Secretaria da TRU expedir o necessário.
5 – Após a juntada dos extratos, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para ambas as partes se manifestarem, em conjunto.
6 – Manifeste-se ainda a recorrida sobre o contrato juntado pela recorrente no ID n° 37531017.
7 – Volte-me concluso após o cumprimento das diligências acima para que o feito seja incluído em pauta novamente.
Às providencias
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator